Tribunal: TJMT
Processo: 1028651-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028651-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECEBIMENTO DE IMÓVEL RURAL EM CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA CAUÇÃO POR FALTA DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL RURAL PELO EXEQUENTE – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRAMITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO BEM EM CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO APRECIAÇÃO DE PRECEDENTE INVOCADO – JULGADO SEQUER MENCIONADO NAS RAZÕES RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE DIREITO POSSESSÓRIO COMO CAUÇÃO E DE EXTINÇÃO DO PROCESSO REFERENTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA – NUANCE QUE NÃO IMPEDIRIA RECEBIMENTO DO DIREITO POSSESSÓRIO COMO CAUÇÃO –
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
É possível o recebimento de imóvel rural em caução se, embora o exequente/ofertante não seja titular do domínio da área, exerce posse sobre o bem e vem pleiteando declaração da prescrição aquisitiva em processo judicial em plena tramitação. 2. Não se verifica omissão por falta de enfrentamento de precedente jurisprudencial invocado se, na realidade, não houve sequer menção ao julgado acerca do qual alegadamente se omitiu o aresto embargado, até mesmo por ser posterior à interposição do Agravo de Instrumento. 3. Para além de já ter sido cassada, a sentença que extinguira sem resolução do mérito o processo referente à ação de Usucapião onde o exequente busca declaração de prescrição aquisitiva do imóvel ofertado em caução não impede o recebimento do próprio direito possessório em garantia. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 5. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A.
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1028651-42.2023.8.11.0000, por ele interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação Provisória de Sentença
”

(Proc. no 1000645-15.2020.8.11.0005), ajuizada contra o agravante por VALMOR JOSÉ ANDRADE, recebeu em caução o imóvel oferecido pelo exequente/agravado/embargado, correspondente a uma área rural de 918,9 hectares de extensão na Zona Rural do Município de Diamantino/MT avaliada em aproximadamente R$ 23 milhões, o que, nas palavras do i. Magistrado, “
quantia mais do que suficiente para cobrir eventual grave dano de difícil ou incerta reparação
”
(cf. Id. no 135118763 dos autos de origem e Id. no 204185195 dos presentes autos recursais).

O Banco/embargante se queixa de omissão decorrente da “
não apreciação do precedente invocado
”, a saber, o Agravo Interno interposto nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 144/BA, em que, segundo argumenta, a colenda 3a Turma do eg. STJ entendeu que “
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos
” (sic – cf. Id. no 205226155 - Pág. 2).

Assevera que, embora tenha admitido

que “
é possível a oferta (e recebimento) do próprio direito possessório como caução
”, o aresto embargado “
deixou de observar que foi oferecido em caução o próprio imóvel denominado Fazenda São Paulo do Arinos II de propriedade de terceiros, e não o seu direito possessório
”, o que não, segundo o Banco/embargante, não pode ser admitido nem mesmo ao fundamento de que “
a declaração de prescrição aquisitiva pleiteada pelo exequente em ação de Usucapião seria suficiente para lhe garantir o domínio do imóvel
”, pois “
nem mesmo a expectativa de direito permanece em favor do embargado
”, face à extinção do processo referente àquela ação de Usucapião sem resolução do mérito (sic – cf. Id. no 205226155 - Pág. 3/5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para suprir a omissão apontada, sob pena de violação aos art. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, bem como ao art. 520, IV, todos do CPC, senão para atender ao prequestionamento postulado
” (sic – cf. Id. no 205226155 - Pág. 6).

Nas contrarrazões, o exequente/agravado/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com imposição de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, face à natureza protelatória dos Embargos de Declaração, e de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80, I, II, IV, V, VI e VII, do mesmo Código
(cf. Id. no 206927667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Rápida leitura das razões do Agravo de Instrumento desprovido pelo v. acórdão embargado é suficiente para revelar a inexistência da alegada omissão por “
não apreciação do precedente invocado pela parte
”, pois, na verdade, o precedente jurisprudencial mencionado nos declaratórios (AgInt na TutCautAnt 144/BA) não foi invocado pelo Banco/agravante/embargante, inclusive por motivo bastante óbvio: aludido recurso foi julgado pela col. 3a Turma do STJ em 26/02/2024, quase três meses depois da interposição do Agravo de Instrumento.

Aliás, apesar de afirmar com toda a ênfase e sem o menor pudor que o aresto padece de omissão caracterizada por “
não apreciação do precedente invocado pela parte
”, o Banco do Brasil não menciona um único julgado do eg. STJ nas razões recursais.

A insurgência quanto ao recebimento da caução se resume à queixa de falta de prévia avaliação judicial do bem, tese rejeitada e não abordada nos declaratórios, e à afirmação de que “
a ausência de autorização do proprietário do imóvel torna inidônea a caução oferecida pelo agravado, que detém apenas a posse do imóvel
”, reforçada pelo argumento de que “
a posse sobre o bem e a existência de processo de usucapião ainda em andamento não permite que o agravado possa dispor livremente do bem, pois não lhe pertence
” (sic – cf. Id. no

193152196 - Pág. 12/13).

A tese de inidoneidade da caução por falta de autorização do proprietário foi rejeitada pelo v. acórdão embargado ao fundamento de que “
é possível a oferta (e recebimento) do próprio direito possessório como caução
”.

Agora, nos aclaratórios, o embargante pretende rediscutir a matéria não mediante apontamento de omissão, contradição ou obscuridade, mas argumentando que se ofertou o domínio do imóvel, e não sua posse,
questão nem sequer tangenciada pelas razões do Agravo de Instrumento, e que “
nem mesmo a expectativa de direito
(à prescrição aquisitiva)
permanece em favor do embargado, tendo em vista que a ação de usucapião
(...)
foi julgada extinta
” (sic – cf. Id. no 205226155 - Pág. 4), questão tampouco mencionada nas razões do Agravo de Instrumento, pelo mesmo motivo óbvio antes assinalado: aludida sentença foi proferida em 07/02/2024, meses depois da interposição do recurso.

De todo modo, além de aludida sentença ter sido cassada para repristinar a tramitação da ação de Usucapião (cf. Id. no 152099507), a nuance ainda assim não impediria o recebimento do direito possessório como caução, sendo, portanto, insuficiente para demover a conclusão de ausência de desacerto técnico da r. decisão agravada.

Não se verifica, portanto, qualquer vício decisório, senão o
claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a e 2a Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1a Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2a Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Por fim, conquanto não divise, de imediato, natureza protelatória e maliciosa dos presentes Embargos de Declaração, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de imposição da multa do art.
1.026, § 2o, do CPC, e da multa por litigância de má-fé, cabe
novamente
, à semelhança do já ocorrido nos autos do RAI no 1022554-26.2023.8.11.0000, oriundo da mesma demanda, advertir o Banco/executado/agravante/embargante de que novas insurgências protelatórias, impertinentes ou desfundamentadas, manifestadas em Embargos de Declaração afastados das hipóteses de cabimento previstas na lei processual, ensejarão nova imposição, autônoma e independente, das aludidas multas, que já foram aplicadas anteriormente e que, não é demais relembrar, podem ser impostas cumulativamente e atingir até 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024